Tribunal: TJES
Processo: 5007032-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Reintegração
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007032-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR DA PAZ CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - CONTROLE JUDICIAL – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE –
INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISPARO DE ARMA DO ESTADO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2
. Considerando a fase embrionária da demanda de origem, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de instrução do feito, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007032-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICTOR DA PAZ CUNHA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR DA PAZ CUNHA

contra a r. decisão inserida no ID 23449216 dos autos da
ação
anulatória c/c reintegração ao cargo público
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O recorrente sustenta, no ID 5399507, em síntese, que a demissão do agravante por incontinência pública foi desproporcional à conduta praticada, uma vez que, no momento do fato, estavam presentes apenas duas pessoas, foi efetuado um único disparo para o chão e a rua estava deserta, pois ainda era madrugada.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja cancelado o ato que determinou a sua demissão e, via de consequência, procedida a sua imediata reintegração. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
pela decisão constante no ID 5517138.

Contrarrazões apresentadas no ID 5856789.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 6203660), pugna pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de
ação
anulatória c/c reintegração ao cargo público
proposta por
VICTOR DA PAZ CUNHA
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, visando sua reintegração ao cargo do qual restou exonerado.

Para tanto, alega que, desde o dia 04/05/2015, exerce o cargo de Inspetor Penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e que, em 01/11/2019, desentendeu-se com sua esposa na saída de uma boate em Linhares, a qual saiu para lugar incerto e, após breve busca, a encontrou na companhia de outros dois homens, razão pela qual sacou sua arma para afastá-los, tendo efetuado disparo em direção ao chão, oportunidade na qual um estilhaço do projétil atingiu um dos homens, causando-lhe lesão corporal.

Nesse passo, informa que, em face do ocorrido, foi conduzido a unidade prisional, sendo instaurado em seu desfavor ação penal e processo administrativo disciplinar.

No ínterim, descreve que desenvolveu doença psiquiátrica com significativa piora em 2021, motivo pelo qual deixou de participar de diversos atos processuais do PAD. No entanto, alega que, proposta a instauração de incidente de sanidade mental, esta foi rejeitada pelo Secretário de Justiça, sendo ao final, demitido do cargo público por incontinência pública, na forma do art. 234, V da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, consoante portaria de n.º 710-S, publicada em 01/11/2022.

Assim, fundamenta a anulação do ato administrativo que culminou na sua demissão, sob a alegação de (i) violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, ante a negativa do Secretário de Justiça da instauração do incidente de sanidade mental proposto pela Comissão Processante, apesar dos “
fortes indícios de que o requerente estava acometido por doença mental
”; e ii) ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a conduta isolada sem repercussão e em defesa da integridade física de terceiro não configura incontinência pública.

Recebida a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o autor interpôs o presente recurso que passo a analisar.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas do acerto da decisão recorrida, que, portanto, deve ser mantida em sua íntegra.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Se a ideia de Estado de Direito caminha em direção à supremacia da lei como baliza para a atuação administrativa, parece claro que as garantias do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva representam componentes imprescindíveis à concretização de tal princípio constitucional.

Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícit
o. Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
”.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Neste sentido, é o que se extrai da jurisprudência do STJ:

“[...]
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
[...]" (STJ, MS 20.870/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 17/04/2017)

É isso, ainda, o que vem se decidindo neste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] PAD. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS POR PARTE DA COMISSÃO E DO SERVIDOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROVA NULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4.
O controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito administrativo.

5. Diante dos limites estreitos do controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar e na Ação Mandamental, tenho, por imperiosa necessidade a manutenção da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 49160005572, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICADA PENA DE DEMISSÃO A SERVIDOR. SUPOSTAS NULIDADES MATERIAIS E FORMAIS DO PAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

1
) A sugerida irregularidade 'material' – ter ou não o ex-servidor se valido do cargo para obter benefício pessoal decorrente da aplicação da Lei nº 1.
325/2009
– é questão relativa ao mérito do relatório final adotado pela Comissão Processante, insuscetível, via de regra, de controle pelo Estado-juiz. Como já asseverou o colendo Superior Tribunal de Justiça, '[...]
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar'
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 29159000057, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o
motivo
que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, o requerente pretende anular a penalidade a ele imposta sob diversas alegações.

Contudo, como muito bem asseverado pelo julgado singular, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, cabendo aquele que o contesta apresentar prova inequívoca de sua ilicitude, o que não vislumbro nesta fase embrionária do processo originário.

Outrossim, também não verifico qualquer infringência aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que sequer foi contestado pelo agravante.

Nesse passo, há necessidade de maior dilação probatória visando apurar a proporcionalidade da pena aplicada administrativamente, sendo oportunizado, inclusive o contraditório. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA EM PAD. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
.1. Inexistência de elementos a indicar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC/15, quais sejam probabilidade do direito e perigo dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente demonstração de agir ilegal da administração pública, nesta sede perfunctória, a amparar o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública, de reintegração ao cargo público, mormente quando não demonstrada à saciedade a verossimilhança das alegações da postulante. 3.
Controvérsia acerca da proporcionalidade ou razoabilidade na dosimetria da pena aplicada somente poderá ser dirimida no curso da ação de conhecimento, que admite a devida dilação probatória e a necessária ampliação do debate conceitual, sendo prematura qualquer conclusão taxativa a que se chegue neste precário estágio da cognição
. 4. Liminar indeferida em primeira instância. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 0368145-35.2017.8.21.7000; Teutônia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 31/01/2018; DJERS 08/02/2018)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMISSÃO SERVIDOR PÚBLICO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessário para declaração de sua nulidade, a constituição de provas robustas que indiquem a ocorrência de violação a algum princípio da Administração Pública
. 2. Pela documentação acostada aos autos, verifico que à agravante foi oportunizada defesa técnica no processo administrativo que culminou na sua demissão, não havendo que se falar, pelo menos nesta fase inicial, em ilegalidade do ato administrativo.
3. Importante mencionar que a análise mais aprofundada acerca da legalidade do ato administrativo de demissão da agravante demanda maior dilação probatória e será feita em sede de sentença pelo Juízo a quo
. 4. Por fim, merece destaque ainda o fato da agravante ter tido diversas oportunidades de tratamento contra sua dependência alcoólica e pelas reiteradas e imotivadas ausências no trabalho, a penalidade de demissão não se revela desproporcional ou desarrazoada, ao menos nesta fase embrionária em que o processo se encontra.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056179000387, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR LICENÇA A BEM DA DISCIPLINA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A complexidade dos fatos narrados demanda a realização de ampla instrução probatória, uma vez que o não indiciamento pela autoridade policial e o histórico favorável no exercício do cargo de policial militar não demonstram que o agravante não participou do crime hediondo que ensejou o licenciamento a bem da disciplina. 2. A necessidade de dilação probatória é ressaltada pelo fato de que foi recebida denúncia em desfavor do agravante no bojo da ação penal nº 0030852-15.2014.8.08.0035 de competência do Tribunal do Júri, tendo inclusive sido designada audiência de instrução e julgamento. 3. A autoridade competente para o julgamento do processo administrativo disciplinar não está vinculada às conclusões da comissão processante, sendo que o Comandante Geral da PMES explicou de maneira detalhada o porquê de sua discordância com o relatório da referida comissão. 4.
O regular trâmite do PAD e a ausência de verossimilhança fática capaz de amparar a plausibilidade do direito à reintegração aos quadros da PMES, neste momento, impedem a concessão da tutela provisória de urgência. Precedentes
. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005921, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator